Tribunal: TJDFT
Processo: 0733931-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. DESISTÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DE PARCELAS DO CONTRATO PRINCIPAL. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DEBITADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para: “CONDENAR a ré a restituir ao autor o valor de R$22.013,05 (vinte e dois mil e treze reais e cinco centavos) referentes à antecipação das parcelas vincendas do contrato de renegociação 2022/54832-3”.
2. Em suas razões recursais, em síntese, a instituição financeira alega cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova oral. No mérito, alega que encerrado o contrato de seguro prestamista tem o direito de cobrar antecipadamente a obrigação celebrada no contrato principal (art. 333, III, CC).
3. É desnecessária a produção de prova complementar quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. As provas produzidas comprovam que o autor celebrou diversos contratos de financiamento com o réu (ID 51421142/51421144). E a cláusula vigésima primeira, presente em todos os contratos de financiamento, prevê a faculdade de contratação de seguro prestamista, porém, não estabelece o procedimento a ser adotado, no caso de não contratação ou rescisão do contrato de seguro (ID 51421142 - Pág. 6, 51421143 - Pág. 6).
6. Nesse contexto, ante a ausência de previsão contratual de vencimento antecipado de parcelas do contrato principal, cabe ao réu informar ao consumidor eventuais consequências da rescisão do contrato de seguro prestamista, seja a alteração de tarifas ou mesmo o vencimento antecipado de parcelas, nos termos do art. 6o, III, do CDC. Conquanto as teses defensivas suscitadas, o réu não comprovou que o autor foi devidamente informado sobre o vencimento antecipado das parcelas do contrato de financiamento, na hipótese de rescisão do contrato de seguro prestamista (art. 373, II, CPC).
7. Sobre o tema, as Turmas Recursais se manifestaram no sentido de que o desconto antecipado de parcelas do financiamento, no caso de rescisão do contrato de seguro prestamista, caracteriza “conduta arbitrária da instituição que contraria a Política Nacional das Relações de Consumo, pois ilícito o débito de valores devidos pelo correntista, sem a devida autorização, ainda que haja previsão contratual de vencimento antecipado da dívida, ante a ausência de cobertura securitária” (Acórdão: 1750155, Segunda Turma Recursal, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 28/08/2023, publicado no PJe: 16/09/2023).
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.